Tribunal: TJPA
Processo: 0804561-92.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804561-92.2023.8.14.0024

APELANTE: EMANUEL SILVA BERALDO

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação, reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista e condenou à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à voluntariedade da contratação do seguro prestamista; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da regularidade da contratação e da inexistência de venda casada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro e a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado afirma que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso, pois a decisão é coerente ao reconhecer a ausência de liberdade de escolha do consumidor e caracterizar a venda casada.

4.

O acórdão embargado reconhece, com base nas provas, que não houve oferta de alternativa de seguradora, configurando prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ (Tema 972).

5.

A alegação de voluntariedade do seguro constitui mera discordância quanto à valoração das provas, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

6.

O julgado enfrenta expressamente a questão da restituição em dobro, aplicando a tese do STJ (Tema 929), que admite a repetição em dobro na ausência de engano justificável.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a reapreciação de questões já decididas.

8.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

9.

Considera-se presente o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

A ausência de comprovação de liberdade de escolha do consumidor na contratação de seguro prestamista caracteriza venda casada.

3.

É cabível a restituição em dobro quando configurada cobrança indevida sem engano justificável.

4.

O prequestionamento considera-se implícito mesmo com a rejeição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, Tema 929; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), j. 11.06.2024; TJ-PA, AC nº 00345882120088140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por EMANUEL SILVA BERALDO, para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista, reconhecendo a configuração de venda casada.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) não restou configurada abusividade na taxa de juros remuneratórios; (ii) a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada; (iii) as tarifas administrativas e de registro foram consideradas legítimas diante da comprovação da prestação dos serviços; e (iv) a contratação do seguro prestamista, vinculada à instituição financeira e sem liberdade de escolha ao consumidor, caracteriza prática de venda casada, impondo a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (Id. 34502116), a embargante sustenta, em síntese, (i) a existência de contradição no acórdão, ao afirmar que o seguro não foi contratado de forma voluntária, quando, segundo alega, teria sido opção livre do consumidor, com plena ciência das cláusulas contratuais; (ii) aponta omissão quanto à análise da alegada regularidade da contratação do seguro e da inexistência de venda casada; (iii) sustenta a inaplicabilidade da restituição em dobro, ao argumento de que não houve pagamento indevido, tampouco quitação integral do contrato; (iv) defende a incidência de excludentes de responsabilidade previstas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor; e (v) requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado, na via estreita dos embargos de declaração, restringe-se à verificação da existência de alegadas omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto ao reconhecimento da prática de venda casada na contratação do seguro prestamista e à consequente condenação à restituição em dobro dos valores pagos.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não assiste razão à embargante
.

A contradição apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incoerência lógica entre premissas e conclusão, o que não se observa na hipótese. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer, com base nos elementos constantes dos autos, que a contratação do seguro prestamista ocorreu sem a demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor, circunstância que caracteriza a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da embargante de que o seguro teria sido contratado de forma voluntária constitui mera divergência interpretativa quanto à valoração das provas e à conclusão jurídica adotada, não configurando contradição interna no julgado.

Também não se verifica omissão.

O acórdão enfrentou de forma expressa a questão relativa à contratação do seguro prestamista, consignando que não houve comprovação de oferta de alternativa ao consumidor quanto à escolha da seguradora, bem como destacou a vinculação entre a instituição financeira e a seguradora, elementos suficientes para caracterizar a venda casada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

Ademais, a decisão embargada analisou de maneira fundamentada a restituição em dobro dos valores, aplicando a tese firmada no Tema 929 do STJ, segundo a qual é cabível a repetição em dobro quando a cobrança indevida ocorre após a modulação de efeitos e não há engano justificável.

Portanto, diversamente do alegado, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

No que concerne à alegação de inexistência de pagamento indevido, bem como à discussão acerca da inadimplência contratual, verifica-se que tais argumentos visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026